Tribunal: TJMT
Processo: 1034118-04.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034118-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE CAMPOS - CPF: 034.886.411-63 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034118-04.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tim S/A

Recorrido(s):

Edson Luiz de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese conste na carta de citação, endereço diverso daquele fornecido na petição inicial, verifico que a citação foi realizada de modo eletrônico, sendo que o sistema registrou a ciência em 14/09/2020, conforme se segue:

2. O endereço cadastrado no sistema PJE para recebimento de citações e intimações foi fornecido pela própria empresa, sendo perfeitamente válido, conforme determina a Lei 11.419/2006, artigo 6º e artigo 246, inciso UV e §1º, do CPC/2015.

3. E, mesmo que se considerasse a possibilidade da citação ter sido realizada no endereço constante da carta de citação, tal ato ainda assim é válido, pois, no caso, aplica-se a Teoria da Aparência, que admite a citação válida tanto na sede quanto na filial, não sendo necessário que o recebedor seja um representante legal, e sim qualquer empregado local.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, entendimento pacificado na jurisprudência do STL [...]”(AgInt no AREsp 1.325.476/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,QUARTA TURMA, julgado em 29//06/2020, DJe 3/8/2020).

4. A sentença que julgou improcedente os embargos à execução, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021